Tribunal: TJBA
Processo: 8003418-59.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003418-59.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, IOLANDA ANDRADE SOUSA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por empresa consumidora em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica no período de 31/10/2017 a 03/11/2017, o que a obrigou a utilizar geradores movidos a diesel, gerando prejuízo financeiro. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 15.651,68 a título de danos materiais. Irresignada, a COELBA interpôs apelação, sustentando ausência de ato ilícito, ocorrência de fortuito externo e inexistência de nexo causal entre o alegado dano e a falha na prestação do serviço.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos materiais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia; e (ii) se restou comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos alegados pela parte autora.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 14 e 22.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

A interrupção no fornecimento de energia elétrica foi admitida pela própria ré, e os documentos apresentados pela autora demonstram adequadamente o prejuízo experimentado, vinculado diretamente à falha do serviço.

A sentença analisou detidamente os elementos de prova, reconhecendo de forma equilibrada a ocorrência da interrupção apenas no primeiro período narrado (31/10 a 03/11/2017), afastando os demais eventos não comprovados.

Ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, mantém-se a sentença.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei 8.987/1995, art. 6º, § 1º; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada:
TJPE, Apelação Cível nº 0000144-86.2019.8.17.2320, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª TCRC, j. 29.08.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0001921-93.2013.8.05.0043, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 09.03.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.